Tribunal: TJPA
Processo: 0807951-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807951-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCELO MARTINS MANESCHY, RENATA MAROJA GEMAQUE MANESCHY

AGRAVADO: MADRI INCORPORADORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CONDOMINIO TORRES LIBERTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PEDIDO ANTECIPADO DE PROVAS. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PARTE QUE O REQUEREU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

- De acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor ( AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

- AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807951-84.2019.814.0000

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: MARCELO MARTINS MANESCHY E RENATA MAROJA GEMAQUE MANESCHY

INTERESSADOS: MADRI INCORPORADORA LTDA., PDG INCORPORADORA CONSTRUTORA URBANIZADORA E CORRETORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E CONDOMÍNIO TORRES LIBERTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 0960

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO MARTINS MANESCHY E RENATA MAROJA GEMAQUE MANESCHY contra decisão interlocutória ( Id Num. 2224068), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes ( Id Num. 2224071), proferidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela provisória de urgência e pedido antecipado de provas (Processo nº. 0549683-93.2016.8.14.0301) movida em desfavor de MADRI INCORPORADORA LTDA., PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES LIBERTO, determinou que os agravantes (autores) pagassem os honorários periciais de forma integral, determinando o recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o decisum não merece ser mantido, pois, entendem que este acabou por tornar sem efeito o deferimento da inversão do ônus da prova em benefício dos consumidores, uma vez que não se pode exigir que a parte vulnerável e hipossuficiente arque com os custos de processo que não deu causa.

Pugnam pela reforma da decisão agravada, para que haja a distribuição do ônus financeiro da prova às empresas rés, sob pena de cerceamento de defesa e, ante o perigo da demora em periciar o imóvel 2 (dois) anos após o acontecimento objeto da ação.

Subsidiariamente, pugnam pelo deferimento do parcelamento dos honorários periciais, em até cinco vezes, nos moldes do que preceitua o art. 98, § 6º, do CPC.

Os autos foram incialmente distribuídos ao Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes
que, em decisão Id Num 2235862, salientou a minha prevenção, por haver julgado, anteriormente, outros agravos de instrumentos interpostos no presente processo.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária (Id Num 2271563),
INDEFERI
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

Intimado, o CONDOMÍNIO TORRES LIBERTO apresentou contrarrazões (Id Num 2358219), pugnando pela manutenção
in totum
da decisão agravada.

No mesmo sentido a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, apresentou contrarrazões (Id. Num 2353477), requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR)

Como já mencionado na decisão interlocutória que proferi nos presentes autos, em relação à admissibilidade do recurso, tenho que o presente agravo de instrumento merece parcial conhecimento.

Isso porque o pedido subsidiário formulado pelos agravantes, no sentido de que seja parcelado o pagamento dos honorários periciais, em até cinco vezes, nos moldes do que preceitua o art. 98, § 6º, do CPC, não foi analisado pelo Juízo de Origem.

Sendo assim, o conhecimento de tal pedido subsidiário por este Colegiado acarretaria supressão de instância, razão pela qual não comporta conhecimento.

No mais, conheço do recurso.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos agravantes contra as empresas agravadas, em decorrência de vazamento de esgoto de um dos banheiros da unidade residencial 201-A, Torre Ágata, do Edifício Torres Liberto. Desse modo, objetivaram, liminarmente, a imediata desinfecção da unidade residencial, o custeio de aluguel mensal ou de quartos de hotel a toda a família afetada, e o deferimento de perícia técnica para averiguar a unidade residencial objeto da ação e o sistema hidráulico do condomínio. E, no mérito, pugnaram pela indenização por danos materiais e morais, num total de R$100.000,00 (cem mil reais).

No caso específico do presente agravo, este visa suspender os efeitos da decisão que determinou que os autores pagassem os honorários periciais de forma integral.

A decisão fustigada possui o seguinte teor:

“I - Diante das alegações recursais expendidas pelo Réu Condomínio Torres Liberto, bem como tomando conhecimento da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, resolvo pela utilização do juízo de retratação, para modificar a decisão então agravada,
somente para excluir da determinação acerca da inversão do ônus da prova o réu/agravante Condomínio Torres Liberto, o qual deverá atuar, com relação ao ônus probatório, na forma em que dispõe o art. 373, II do CPC; permanece a referida determinação quanto aos demais réus.

Comunique-se ao Juízo ad quem.

II –
Entendendo-se pela necessidade de instrução do presente feito, defiro a produção das provas requeridas pelas partes, vez que úteis e necessárias ao deslinde do feito (petições de fls. 628/630, 632/633 e 635).

Assim, com relação à produção da prova pericial solicitada pelos autores, com o fito de apurar a situação hidráulica, bem como a causa dos defeitos apontados na exordial,
NOMEIO perito do juízo o engenheiro civil Sr. SERGIO CARLOS ALVES, portador do CREA-PA Nº 1514456621, CPF nº 619.369.523-00, RG nº 3181496 SSP/PA, com endereço profissional na Rua Luiz Cavalcante, nº 12, Distrito Industrial, Ananindeua/PA, CEP: 67030-133, o qual deverá cumprir, escrupulosamente, o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (CPC, art. 466, caput).

Intime-se o perito para aceitar o encargo e apresentar proposta de honorários, destacando, desde logo, que após realizar a prova pericial, poderá ser chamado para eventuais esclarecimentos em futura audiência nesta cidade e comarca.

Após, intime-se a parte autora da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Os honorários periciais serão custeados pela parte requerente, que pugnou pela produção de sobredita prova.
(...)”

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados nos seguintes termos:

“Com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração, pelos próprios fundamentos da decisão.

Portanto, uma vez que não há omissão a ser sanada, mantenho a decisão de fl. 670/671, devendo permanecer com a parte requerente o ônus de custear os honorários da perícia por ela solicitada.

Defiro o prazo de 05(cinco ) dias para a parte requerente da perícia comprovar o depósito do valor dos honorários periciais
.”

Pois bem!

Como já analisei na decisão interlocutória que indeferi o efeito suspensivo almejado, é cediço que consoante o disposto no art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais, incumbe a parte que houver requerido a perícia. E, na hipótese de ser pretendida por ambas as partes ou determinada de ofício, o valor dos honorários periciais será rateado, consoante dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

In casu
, vislumbra-se que a realização de perícia técnica foi efetivamente requerida apenas pela parte autora, razão porque os honorários periciais devem ser adimplidos pelos autores.

Saliento que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito.

Esse é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.

Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2.
Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

No mesmo sentido, esta Corte também decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO DE EXAME PERICIAL REGIDO PELO ARTIGO 95 DO CPC DE 2015. PERÍCIA REQUERIDA PELA RÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de remuneração de perito, é preciso observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece que as custas dos honorários periciais deverão ser adiantadas pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. No presente caso, verifico, em consulta ao sistema Libra, que na audiência de conciliação realizada no dia 23 de abril de 2013, a Ré, ora agravante, requereu a perícia, conforme se verifica no seguinte trecho: ?Em provas, o réu reiterou o pedido de realização de perícia, apresentado os quesitos, manifestando-se pela desnecessidade de indicação de assistente técnico.? 3.Dessa forma, tendo em vista o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil de 2015, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte Ré, que requereu a perícia, devendo ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. “ (2018.00877083-32, 186.629, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-03-08)

Desse modo, pelos precedentes jurisprudenciais, verifico que a decisão agravada, acertadamente, conferiu aos agravantes o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, uma vez que foram eles que solicitaram a perícia técnica.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/06/2020